Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873, II, DO CPC. VALOR DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno e agravo de instrumento interpostos no cumprimento de sentença em que o Juízo de origem indefere nova avaliação dos imóveis penhorados, mantém o valor mínimo de venda em 80% da avaliação, determina a desconstituição parcial das penhoras e impõe aos exequentes o pagamento dos emolumentos decorrentes do cancelamento das averbações. O recurso principal pretende a realização de nova avaliação, a manutenção das penhoras e a revisão do valor mínimo para alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de não conhecimento por suposta preclusão consumativa; (ii) definir se é possível realizar nova avaliação diante de alegada alteração no valor de mercado; (iii) estabelecer se as penhoras devem ser mantidas como garantia da execução; e (iv) verificar se o valor mínimo para alienação judicial deve ser revisto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento não subsiste, pois o pedido de nova avaliação apoia-se em fato superveniente relativo à possível alteração do valor de mercado, hipótese admitida pelo art. 873, II, do CPC. A existência de decisão anterior não impede o reexame quando há alegação fundamentada de modificação posterior.
4. O art. 873, II, do CPC autoriza nova avaliação quando há indicativo de majoração ou diminuição do valor do bem, sendo relevante o insucesso reiterado das tentativas de alienação, judicial e extrajudicial, que sugere descompasso entre o valor homologado e o praticado no mercado.
5. A avaliação judicial não é estática, devendo refletir as condições reais de mercado para garantir a efetividade da execução e a utilidade da alienação judicial. Precedentes deste Tribunal admitem a reavaliação em casos de possível alteração significativa do valor.
6. A desconstituição das penhoras deve ser afastada, pois representam a única garantia eficaz do crédito e sua liberação, sem substituição, compromete a utilidade do processo executivo.
7. O valor mínimo de alienação não deve ser fixado nesta fase. Como será realizada nova avaliação, compete ao Juízo de origem reexaminar o patamar adequado à luz do laudo atualizado e das circunstâncias do caso.
8. O agravo interno fica prejudicado porque o agravo de instrumento comporta análise mais ampla e encontra-se pronto para julgamento colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a manutenção das penhoras e autorizar nova avaliação dos imóveis, cabendo ao Juízo de origem reexaminar o valor mínimo para eventual alienação após a atualização.
Teses de julgamento: "1. A alegação de alteração superveniente do valor de mercado afasta a preclusão consumativa e autoriza a reanálise do pedido de nova avaliação. 2. A nova avaliação é admissível quando há indícios de descompasso entre o valor homologado e o de mercado, conforme art. 873, II, do CPC. 3. A manutenção da penhora é necessária quando inexistir garantia alternativa eficaz. 4. O valor mínimo para alienação deve ser fixado pelo juízo de origem após atualização do laudo."
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 4o do CPC; art. 873, II, do CPC; art. 891, parágrafo único, do CPC; art. 1.021 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1325624, AI 0751182-17.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/03/2021, p. 23/03/2021. TJDFT, Acórdão 1991732, AI 0703776-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/04/2025, p. 12/05/2025.